Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A decisão que versa sobre rejeição da prejudicial de prescrição não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência dos artigos 1.015, inciso II, e 487, inciso II, do CPC.
2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas.
3. Agravo interno conhecido e não provido.